Tribunal: TCU
Processo: 029.733/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10102/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.733/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Nazario da Silva (XXX.487.997-XX); Gabriel Nascimento da Costa (XXX.089.777-XX); Guilherme Santos Alves (XXX.691.047-XX); Guilherme de Avila Ramos do Amaral (XXX.163.297-XX); Marcos Matheus de Oliveira Linhares (XXX.406.874-XX); Miguel da Silva Martins (XXX.604.857-XX); Ruan Gomes Macedo Jesus Souza (XXX.871.157-XX); Samuel da Silva Brito (XXX.491.437-XX); Thiago Orlandi Fernandes (XXX.979.999-XX); Vitor Silva de Oliveira (XXX.639.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.